Tribunal: TJDFT
Processo: 0723498-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 16 (DEZESSEIS) PORÇÕES DE COCAÍNA, TOTALIZANDO 9,87 G DE MASSA LÍQUIDA, E DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ilegalidade na busca e apreensão no estabelecimento comercial do paciente, pois a entrada dos policiais no local foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
2. De fato, consta dos depoimentos dos policiais que eles foram até a distribuidora de bebidas do paciente para checar informações acerca da propriedade de um veículo, quando visualizaram o paciente destruir um objeto no banheiro, bem como dispensar uma substância de coloração branca no vaso sanitário e misturar uma substância de cor branca em um balde. Diante de tal situação, os agentes resolveram efetuar diligências no interior da distribuidora, logrando apreender uma balança de precisão quebrada e dezesseis porções de cocaína.
3. Ordem denegada para manter a decisão que rejeitou a alegação de nulidade da busca e apreensão e recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente.